Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO NA POSSE ANTES DA QUITAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO PELO USO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO. DEVER DE INDENIZAR PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL ATÉ A RESTITUIÇÃO DO BEM OU ATÉ A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO PREJUDICADO.
1. Mesmo com a rescisão do contrato de locação, subsiste para o locatário a responsabilidade de pagar aluguéis, até a efetiva desocupação do imóvel (ou, nesse caso concreto, até que a locatária se torne possuidora do bem pela quitação integral do contrato de cessão de direitos).
2. Durante a validade do contrato de locação, a prestação pecuniária é devida como cumprimento das regras estabelecidas entre as partes. Após a rescisão da locação, a cobrança é devida com uma natureza indenizatória. Vale dizer, o ocupante do imóvel tem o dever de pagar pela ocupação irregular do bem, sob risco de enriquecimento sem causa.
3. Dado provimento ao recurso de Apelação, devem ser invertidos os ônus de sucumbência fixados na origem. Nesse contexto, o recurso de Apelação Adesivo interposto com a finalidade de majorar os honorários fixados na Sentença perde o seu objeto.
4. Recurso interposto pelos réus reconvintes conhecido e provido. Recurso de Apelação Adesivo interposto pela autora prejudicado.